Tribunal: TJPA
Processo: 0801474-91.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801474-91.2024.8.14.0025

APELANTE: UADSON BARBOSA MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. MÉDICO VETERINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de gratificação de função de fiscalização e adicional de periculosidade, por entender que o cargo de médico veterinário não está incluído no rol legal de funções fiscalizatórias previsto na legislação municipal de Itupiranga. O autor alega exercer, desde sua lotação na Vigilância Sanitária, atividades compatíveis com a gratificação pleiteada, razão pela qual requer o pagamento retroativo desde 1º de março de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor investido no cargo de médico veterinário faz jus à gratificação de função de fiscalização, prevista na legislação municipal; (ii) estabelecer se o desempenho de atividades fiscalizatórias no âmbito da Vigilância Sanitária caracteriza desvio de função a ensejar o pagamento da gratificação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (Lei nº 231/2021, art. 43) condiciona o pagamento da gratificação de fiscalização ao exercício de atividades fiscalizatórias e à titularidade de cargo funcional de natureza fiscalizatória, requisitos cumulativos que não se aplicam ao cargo de médico veterinário.

4.

O Anexo V da Lei nº 231/2021, ao descrever as atribuições do cargo de médico veterinário, não as qualifica como típicas de fiscalização, mas sim como funções técnicas especializadas voltadas à saúde animal e controle sanitário.

5.

A Lei nº 239/2021, que especifica os cargos contemplados com a gratificação de fiscalização, não inclui o cargo de médico veterinário, revelando a natureza taxativa do rol.

6.

A inexistência de ato formal de designação para função fiscalizatória (Portaria nº 62/2024) inviabiliza o reconhecimento do direito à gratificação, sendo ônus do servidor comprovar a existência de tal ato.

7.

O princípio da primazia da realidade, aplicável predominantemente no Direito do Trabalho, não pode afastar a legalidade estrita exigida para concessão de vantagens no âmbito da Administração Pública.

8.

Não se configura desvio de função quando as atividades exercidas são compatíveis com as atribuições do cargo efetivo, mesmo que tangenciem a fiscalização.

9.

A vedação ao enriquecimento sem causa não pode ser invocada para compelir a Administração ao pagamento de vantagem pecuniária não prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratificação por função de fiscalização exige previsão legal expressa e exercício de cargo funcional especificamente relacionado à atividade fiscalizatória.

2.

O cargo de médico veterinário, conforme previsto na legislação municipal de Itupiranga, não está incluído no rol de funções fiscalizatórias aptas a ensejar a gratificação prevista no art. 43 da Lei nº 231/2021.

3.

O desempenho de atividades compatíveis com a fiscalização sanitária não configura, por si só, desvio de função ou direito automático à gratificação, ausente designação formal ou base legal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, §2º; Lei Municipal nº 231/2021, art. 43 e Anexo V; Lei Municipal nº 239/2021, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 378.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UADSON BARBOSA MIRANDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com cobrança
, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Historiando os fatos, Uadson Barbosa Miranda ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi nomeado em 19/10/2022, por aprovação em concurso público, para o cargo de Médico Veterinário junto ao Município de Itupiranga, sendo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, setor de Vigilância Sanitária.

Afirmou que, desde sua posse, não vinha percebendo o adicional de periculosidade nem a gratificação de função de fiscalização, mesmo exercendo efetivamente tais atividades, razão pela qual pleiteou judicialmente o pagamento dessas verbas, com efeitos retroativos à data de sua posse.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, por meio do qual suscita, preliminarmente, o seu direito à gratuidade judiciária, reiterando a condição de hipossuficiência econômica anteriormente reconhecida.

No mérito, impugna a fundamentação adotada pelo juízo a quo, sustentando que exerce, sim, atividades de fiscalização no desempenho do cargo de Médico Veterinário, sobretudo após ter sido lotado, a partir de 01 de março de 2024, na Vigilância Sanitária do Município, conforme ofícios administrativos constantes nos autos.

Argumenta que o artigo 43 da Lei Municipal nº 231/2021 prevê a gratificação de fiscalização no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base para os servidores que exerçam atividades fiscalizatórias. Defende que as atribuições do cargo de Médico Veterinário, constantes no Anexo V da referida norma, envolvem atividades típicas de fiscalização, como inspeção de produtos de origem animal, controle sanitário e epidemiológico e atuação na erradicação de zoonoses, evidenciando o desempenho de função compatível com a gratificação pleiteada.

Sustenta que o fato de não constar nos autos a Portaria nº 62/2024, que teria formalizado sua designação para atuar como fiscal da Vigilância Sanitária, não pode ser interpretado em seu desfavor, por prevalecer o princípio da primazia da realidade, haja vista o efetivo desempenho das atividades fiscalizatórias, conforme documentação juntada.

Acrescenta que, ainda que se entenda inexistente previsão legal expressa para concessão da gratificação ao cargo de Médico Veterinário, estaria configurado o desvio de função, nos moldes da Súmula 378 do STJ, o que geraria o direito às diferenças salariais correspondentes, inclusive à gratificação de fiscalização, de natureza propter laborem.

Defende, ademais, que o reconhecimento tácito da alteração das condições de trabalho se evidencia na concessão, pela própria Administração, do adicional de periculosidade a partir de sua lotação na Vigilância Sanitária, o que indicaria o exercício de atividade de risco e fiscalização.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente o pedido de concessão da gratificação de função de fiscalização desde 1º de março de 2024, acrescidos os valores retroativos com correção monetária e juros legais, a condenação do Município ao pagamento das custas e honorários, bem como a manutenção da justiça gratuita.

Conforme certidão de ID 29411156, o Município de Itupiranga não apresentou contrarrazões, mesmo após regularmente intimado.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer da lavra do 1º Procurador de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Entendeu que, conforme a legislação municipal vigente (Lei nº 231/2021 e Lei nº 239/2021), o cargo de médico veterinário não está contemplado no rol das funções previstas para percepção da gratificação de fiscalização.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por Uadson Barbosa Miranda.

A controvérsia trazida a esta instância diz respeito à pretensão do apelante, servidor público municipal investido no cargo de Médico Veterinário, à percepção da gratificação de função de fiscalização prevista no art. 43 da Lei Municipal nº 231/2021, sob a alegação de que, desde 1º de março de 2024, estaria exercendo atividades de natureza fiscalizatória no âmbito da Vigilância Sanitária do Município de Itupiranga.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, considerando, essencialmente, que a legislação municipal em vigor não inclui o cargo de médico veterinário entre aqueles cujas atribuições ensejam o recebimento do mencionado adicional, bem como a ausência de prova documental acerca da alegada designação formal do servidor para a função de fiscal da vigilância sanitária. Referido entendimento foi corroborado pelo parecer do Ministério Público de 2º grau, que, com a devida profundidade técnica, destacou a ausência de respaldo legal para a concessão do adicional pleiteado ao servidor apelante.

Com efeito, nos termos do art. 43 da Lei Municipal nº 231/2021, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores Públicos com atuação na saúde no Município de Itupiranga, tem-se que:

“Art. 43 - Os servidores que realizam atividades de fiscalização, nos cargos de categoria funcional relativos à fiscalização, fazem jus a um adicional calculado sobre o vencimento base do cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal da Administração Direta do Município, em percentuais 30% (trinta por cento).”

A leitura atenta do referido dispositivo revela que a gratificação pleiteada destina-se àqueles servidores que, cumulativamente, exercem atividades de fiscalização
e
pertencem a cargos cujas funções estão
expressamente
relacionadas à fiscalização. Ou seja, a lei impõe dois requisitos: (i) o desempenho de atividade fiscalizatória e (ii) a vinculação a cargo funcional de natureza fiscal.

Trata-se, portanto, de um adicional legalmente restrito, cuja percepção não se dá de forma ampla e irrestrita a todo e qualquer servidor que realize eventualmente alguma atividade que guarde semelhança com a fiscalização.

Nesse sentido, o apelante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento do segundo requisito. Com efeito, a Lei Municipal nº 231/2021, em seu Anexo V, ao tratar das atribuições do cargo de médico veterinário, elenca diversas atividades técnicas e especializadas ligadas à sanidade animal, inspeção de produtos de origem animal e controle de zoonoses. Embora tais atribuições possam, em alguma medida, tangenciar ações de fiscalização no campo sanitário, não se confundem com a atuação típica e direta de fiscalização atribuída aos cargos criados para esse fim, como são, por exemplo, os de fiscal de tributos, fiscal de meio ambiente ou agente de trânsito.

Importante registrar que a própria legislação municipal que trata da estrutura dos cargos fiscalizatórios — Lei Municipal nº 239/2021 — ao dispor de maneira específica sobre os cargos aptos à percepção do adicional de fiscalização, não inclui o cargo de médico veterinário em seu rol. Confira-se o teor do art. 42 da referida norma:

“Art. 42 - Os servidores que realizam atividades de fiscalização, nos cargos de categoria funcional relativos à fiscalização, fazem jus a um adicional calculado sobre o vencimento base do cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal da Administração Direta do Município, nos seguintes percentuais:

I - Agente de Trânsito Municipal – 50% (cinquenta por cento);

II - Fiscal de Meio Ambiente – 30% (trinta por cento);

III - Fiscal de Obras e Posturas – 30% (trinta por cento);

IV - Fiscal de Tributos – 30% (trinta por cento).”

A ausência do cargo de médico veterinário nessa enumeração legal reforça a natureza restritiva do direito ao adicional em questão. A interpretação dada pelo apelante, no sentido de estender tal gratificação com base no conteúdo funcional de seu cargo ou na sua lotação, esbarra frontalmente na literalidade da lei local e nos princípios da legalidade e da reserva legal estrita, especialmente aplicáveis à Administração Pública.

Ademais, a alegação de que teria sido designado para a função de fiscal da Vigilância Sanitária por meio da Portaria nº 62/2024 também não encontra respaldo fático nos autos. Não há qualquer documento no caderno processual que comprove formalmente tal designação.

É princípio comezinho do processo civil que o ônus da prova incumbe à parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inaplicável, neste ponto, o argumento de que a Administração deveria ter juntado a mencionada portaria. A formalidade é inerente ao ato administrativo, e cabe à parte interessada demonstrar sua existência e regularidade.

De igual modo, a tentativa do apelante de invocar a primazia da realidade — princípio tradicionalmente aplicado no campo do Direito do Trabalho — deve ser vista com reservas quando se trata de vantagens pecuniárias na Administração Pública, uma vez que, nesse campo, vigora o princípio da legalidade estrita, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal. A remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, sendo vedada qualquer forma de equiparação ou analogia.

Assim também não prospera a tese de desvio de função. A jurisprudência pátria, inclusive por meio da Súmula nº 378 do STJ, reconhece o direito à percepção das diferenças salariais em caso de desvio de função, porém tal reconhecimento pressupõe a demonstração inequívoca de que o servidor exerce, de modo estável e habitual, funções alheias àquelas previstas em seu cargo de origem, com complexidade superior. Tal não é o caso dos autos. O exercício de tarefas eventualmente fiscalizatórias no âmbito da Vigilância Sanitária, por si só, não configura desvio de função, especialmente quando tais atribuições são compatíveis com as funções técnicas inerentes ao cargo de médico veterinário.

Por fim, não se pode acolher a invocação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. A Administração não está se apropriando indevidamente de trabalho alheio sem contraprestação. O servidor está devidamente remunerado na forma prevista para o seu cargo efetivo. Eventual pagamento de vantagens adicionais somente é cabível quando expressamente autorizado por lei, o que, como visto, não ocorre neste caso.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga, por seus próprios fundamentos, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 18/12/2025